Tribunal: TCU
Processo: 003.595/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 17-23) interposto pelo Sr. Francisco Miguel da Silva Sobrinho, ex-servidor do TRT/21a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9.452/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Francisco Miguel da Silva Sobrinho, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9452/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, caso o interessado comprove, efetivamente, perante o órgão de origem, ser beneficiário de decisão judicial transitada em julgado, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, nos RE 573.232 e 612.043, poderá ser mantida a continuidade dos pagamentos imune à absorção por reajustes futuros, consoante modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.